Tribunal: TJSP
Processo: 2105290-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA, INCLUSIVE JÁ TRANSITADA EM JULGADO – Prejudicada a discussão acerca do reestabelecimento dos descontos mensais e da manutenção da reserva de margem consignável – Astreintes – Cabimento – Valor de incidência de R$ 1.000,00 por ato de infração é quantia adequada a conferir o caráter inibitório da medida, não comportando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA, INCLUSIVE JÁ TRANSITADA EM JULGADO – Prejudicada a discussão acerca do reestabelecimento dos descontos mensais e da manutenção da reserva de margem consignável – Astreintes – Cabimento – Valor de incidência de R$ 1.000,00 por ato de infração é quantia adequada a conferir o caráter inibitório da medida, não comportando redução – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.